Tribunal: TJSP
Processo: 1009466-23.2023.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Débito exigível. A documentação apresentada pelo réu comprova existência de débito decorrente de fatura de cartão de crédito inadimplida. Danos morais não caracterizados por falta de ato ilícito ou prestação de serviço defeituoso. Sentença

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Débito exigível. A documentação apresentada pelo réu comprova existência de débito decorrente de fatura de cartão de crédito inadimplida. Danos morais não caracterizados por falta de ato ilícito ou prestação de serviço defeituoso. Sentença mantida. Majoração de honorários advocatícios nesta fase recursal. Recurso desprovido.